Tribunal: STF
Processo: ACO 3630
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI E NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC PELO NÃO RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Rio Grande do Norte, em 8.3.2023, contra a União e a Caixa Econômica Federal – CEF, para a retirada da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, pelo não recolhimento do FGTS referente a Lúcia Cássia Gomes Bispo e Antônio Clóvis Alves Júnior.



O caso



    2. O autor sustenta que “a área administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, ao confeccionar e transmitir, em 31/12/2020, as GFIPs dos meses de março, abril e maio de 2020, incorreu em erro material, considerando como empregados celetistas sujeitos ao recolhimento do FGTS 2 (dois) servidores efetivos/comissionados não contribuintes do referido fundo, o que gerou um suposto débito no valor total não atualizado de R$ 1.293,24 (mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)” (fls. 2-3).



    Alega que “tais valores, entretanto, não constaram das guias de recolhimento do FGTS dos meses referidos, as quais foram elaboradas e adimplidas em momento anterior ao envio da GFIP, resultando disto a divergência ora noticiada, a qual ensejou, diante do inadimplemento da dívida, a imediata e automática negativação do CNPJ da Procuradoria-Geral do Estado no sistema SIAFI/CAUC, no item 1.3 – Regularidade quanto a Contribuição para o FGTS, pelo simples transcurso de prazo para o recolhimento do débito, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante fazem prova os inclusos extratos pinçados d página do SIAFI na Internet, o que vem impedindo o Autor de obter o competente CRF (Certificado de Regularidade para com o FGTS) e de receber as transferências voluntárias da União e os recursos oriundos de convênios, de celebrar operações de crédito interno e externo” (fls. 3-4).



    Afirma que “está impedido de obter os recursos indispensáveis à implementação das ações destinadas ao atendimento das necessidades básicas da população do Estado do Rio Grande do Norte, porquanto existe uma restrição ao CNPJ da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, nos sistemas SIAFI/CAUC, relativamente ao lançamento dos depósitos fundiários devidos em razão do equivocada informação de que 2 (dois) servidores efetivos e comissionados seriam celetistas” (fl. 5).



    Aponta que “foi inscrito no CAUC sem notificação prévia, bem como sem que lhe fosse dada oportunidade de apresentar defesa ou exercer o contraditório” (fl. 7).



    Anota que, “em que pese a literalidade da ordem legal [Lei 11.945/2009] expressamente posta, não foi cumprida, pois o Estado do Rio Grande do Norte não foi notificado para apresentar defesa, tendo a Caixa Econômica Federal, sem prévio aviso, cadastrado o débito no SIFGE, que é inibitivo da expedição do Certificação de Regularidade para com o FGTS e que gera a inclusão no SINAD (CAIXA) e CADIN (BACEN) e por consequência no CAUC, o que reveste de ilegalidade o ato de inscrição no Cadastro Único de Convênios, no caso ora em exame” (fl. 9).



    Pede para 



    “a) DECLARAR a nulidade do registro no sistema SIAFI/CAUC em face aos débitos da Procuradoria-Geral do Estado para com o FGTS dos meses de março/2020, abril/2020 e maior/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um; b) DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade da obrigação do autor de contribuir para o FGTS em relação aos valores mencionados no item anterior; 
c) DECLARAR, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 27, ‘b’ e ‘c’ da Lei n. 8.036/90, se necessário for; 
d) DETERMINAR as requeridas, em definitivo, que retirem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se já não tiverem retirado, do sistema SIAFI/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre a restrição cadastral que pesa sobre o CNPJ e o nome da Procuradoria-Geral do Estado, relativamente aos débitos dos meses de março/2020, abril/2020 e maior/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um, desconsiderando as para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, celebração de convênios, das operações de crédito externo e interno e das concessões de garantias nos empréstimos internos e internacionais do autor, determinando-se, ainda, a Caixa Econômica Federal que expeça o competente Certificado de Regularidade para com o FGTS; e) CONDENAR as requeridas a restituir o indébito eventualmente adimplido pelo autor, relativo aos valores mencionados no item ‘a’, bem como a pagarem as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, tudo devidamente acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária” (fls. 16-17).



    3. Em 6.4.2023, a Caixa Econômica Federal – CEF contestou 
(e-doc. 13).



    Alegou que “o Estado não só confessa a dívida junto ao FGTS, como não comprova de que forma a inscrição nos cadastros restritivos o impedira de celebrar operações de crédito de verbas federais, transferências voluntárias” (fl. 4, e-doc. 13).



    Afirmou que “não se presta a jurisdição constitucional a tutelar interesses ordinários meramente patrimoniais, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do STF, extinguindo-se o feito em relação à CAIXA, eis que não caracterizado o conflito federativo” (fl. 4, e-doc. 13).



    Sustentou que ,“sobre o apontamento de que não teria sido notificada do atraso e lhe oportunizado a possibilidade de correção, razão não assiste a autora. 18. Quanto à notificação prévia, conforme acima explicitado, a Caixa fornece uma diversidade de canais de atendimento de onde é possível se extrair qualquer tipo de informação quanto à situação do empregador junto ao FGTS, de modo que alegar ausência de notificação prévia soa como incabível na espécie. 19 Sobre a não oportunização de defesa tampouco merece prosperar os argumentos do Estado. Isso porque, ao contrário do alegado, verifica-se que, em duas oportunidades, uma vez consultada pelo próprio autor, a Caixa explicitou o procedimento para a resolução da inconsistência e consequentemente liberação do CRF” (fl. 6, e-doc. 13).



    Pediu a improcedência dos pedidos da inicial.



    4. Em 3.5.2023, a União contestou, alegando que “o processo objetiva verdadeiramente declarar a inexigibilidade de débito perante o FGTS, não há como se reconhecer a competência desse Supremo Tribunal Federal processar e julgar a presente demanda. Não obstante tenha o ente potiguar acrescentado o pedido de retirada de sua inscrição do cadastro federal de inadimplência, a demanda gira em torno do débito oriundo de erro material cometido por servidores públicos integrantes do próprio Estado-autor. Logo, o questionamento desse débito não tem o condão de fixar a competência dessa Suprema Corte para o feito” (fl. 4, e-doc. 18).



    Afirmou que “a presente demanda não põe em risco a higidez do sistema federativo, não ameaça a autonomia dos entes políticos e não discute prerrogativas inerentes às funções precípuas das unidades federadas em disputa. Na verdade, a ausência de descrição de prejuízo concreto ao ente (transferências voluntárias prejudicadas, operações de crédito não realizadas, etc.), tal como ressaltado na própria decisão de indeferimento da tutela de urgência, demonstra que se trata de uma demanda cujo verdadeiro objetivo consiste em declarar a inexigibilidade de débito relativo ao FGTS” (fls. 4-5, e-doc. 18).



    Anotou que “o caso dos autos diz respeito ao procedimento de inscrição de ente em cadastro restritivo federal apenas indiretamente – matéria que tem sido considerada afeta à competência originária desse Supremo Tribunal Federal –, tratando, diretamente, de declaração de inexigibilidade de dívida oriunda de erro material, confessado pelo próprio ente autoral” (fl. 5, e-doc. 18).



    Observou ser inepta a inicial, pois, “apesar de apresentar pedido de anulação de sua inscrição no cadastro federal de inadimplência, não demonstra, em nenhuma parte da peça processual, no que consistiria o prejuízo concreto decorrente dessa inscrição” (fl. 5, e-doc. 18).



    Ressaltou que “o autor não apresenta qualquer documento nem indica operações de crédito ou convênios concretos que estariam em risco. Ora, a causa de pedir, tal como enunciada, não permite o devido conhecimento do suposto direito lesado ou em risco. Isso prejudica não apenas o exercício do direito de defesa por parte da ré, mas também a própria cognição da causa por parte do Estado-juiz” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pediu “a) seja reconhecida a incompetência desse Supremo Tribunal para processar e julgar o feito, conforme os arts. 64 e 337, II, ambos do CPC, c/c 
art. 109, I e § 2º, da CRFB/1988; b) superada a preliminar anterior, seja reconhecida a inépcia da peça vestibular, em virtude da inépcia da petição inicial; c) no mérito, postula a improcedência dos pedidos autorais, bem como a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência e protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito” (fl. 9, e-doc. 18).



    5. Em 5.5.2023, abri vista ao Rio Grande do Norte para manifestar-se sobre as contestações apresentadas pelas rés (art. 351 do Código de Processo Civil) e determinei se manifestassem autor e rés sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Em 25.5.2023, o autor apresentou réplica, afirmando a competência deste Supremo Tribunal, e noticiou não ter mais provas a produzir (e-doc. 22).



    7. Em 5.6.2020, a União informou não ter provas a produzir 
(e-doc. 25). A Caixa Econômica Federal – CEF não se manifestou quanto à produção de provas.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Cumprindo o princípio constitucional da duração razoável do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    Em 17.11.2011, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu ser desnecessária, em casos como o presente, a abertura de prazo para alegações finais, como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli na Ação Cível Originária n. 819: 



    “Conjugando a regra do julgamento antecipado da lide com o procedimento contido no Regimento Interno desta Corte, não há prejuízo nem nulidade em despacho que dispensa produção de provas, determinando diretamente a oitiva da Procuradoria-Geral da República, sem a apresentação de razões finais pelas partes, porque lícito o julgamento antecipado, em se tratando de matéria exclusivamente de direito. Como não houve instrução probatória no curso do processo, haja vista que foi bastante para a formação do convencimento do magistrado as provas trazidas com a inicial e a contestação, restou desnecessária a apresentação de razões finais” (ACO n. 819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, 
DJe 5.12.2011).



    9. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que 
Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de 
Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, 
valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 
5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    10. É fato incontroverso nos autos que o autor foi inscrito no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc e que a inscrição não observou a necessária notificação prévia do art. 8º da Lei n. 11.945/2009.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a notificação prévia desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A decisão administrativa agora questionada desrespeita essa orientação jurisprudencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes. 2. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber). 3. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação cível originária em que questionada a inscrição de Estado Federado em seus cadastros. Precedentes. 
4. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 
n. 3.238-TP-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 22.9.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÕES DO ESTADO DO AMAPÁ NO SIAFI/CAUC DECORRENTES DE DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS: (i) AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. JUNTADA IMOTIVADA DE DOCUMENTOS COM O AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. (ii) DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são lícitas inscrições no SIAFI/CAUC sem que o ente federado tenha sido previamente notificado. Precedentes. Ônus da prova do réu. (art. 373, II, do CPC/2015). Oportunidade de prova com a juntada de documentos com a contestação. Juntada desmotivada, apenas com o agravo regimental. Inadmissibilidade 
(art. 435, parágrafo único, do CPC/2015). 2. Fere o princípio da intranscendência das sanções a inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplentes por pendências de órgãos que dispõem de autonomia institucional como os Poderes Legislativo e Judiciário, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. Precedentes. 3. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.587-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 11.12.2019).



    “Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (ACO n. 1.154-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NO SIAFI/CAUC. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a inscrição do Estado em cadastro de inadimplência federal enquanto não ultimado o processo Tomada de Contas Especial. 2. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. Tema 327 da Repercussão Geral. RE 607.420, Rel. Min. Rosa Weber. Existência de inúmeros precedentes do Plenário do STF no mesmo sentido da decisão agravada (art. 21, § 1º, do RISTF). 3. Agravo a que se nega provimento” (ACO n. 1.470-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.5.2017).



    “Direito Administrativo e Financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-Membro no SIAF/CAUC. Aparente violação ao devido processo legal. Risco de graves prejuízos ao Estado. Deferimento da medida liminar. 1. É plausível a alegação de ofensa ao devido processo legal na inscrição do Estado-membro em cadastros federais de inadimplentes quando demonstrado que não houve notificação prévia pela União, nos termos do art. 8º da Lei 
nº 11.945/2009. 2. Perigo na demora decorrente da restrição a transferências voluntárias, sem as quais o Estado-membro enfrentaria dificuldades para manter suas políticas públicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.718 MC-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.10.2015).



    12. Na Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, e fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); 
b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 



    O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    (…) 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (RE n. 1.067.086-RG, Tema 327, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2020).



    13. O autor pede para se



    “a) DECLARAR a nulidade do registro no sistema SIAFI/CAUC em face aos débitos da Procuradoria-Geral do Estado para com o FGTS dos meses de março/2020, abril/2020 e maio/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um; 



    b) DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade da obrigação do autor de contribuir para o FGTS em relação aos valores mencionados no item anterior; 



    c) DECLARAR, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 27, ‘b’ e ‘c’ da Lei n. 8.036/90, se necessário for;



    d) DETERMINAR as requeridas, em definitivo, que retirem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se já não tiverem retirado, do sistema SIAFI/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre o CNPJ e o nome da Procuradoria-Geral do Estado, relativamente aos débitos dos meses de março/2020, abril/2020 e maior/2020, nos valores respectivos não atualizados de R$ 431,08 (quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) cada um, desconsiderando as para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, celebração de convênios, das operações de crédito externo e interno e das concessões de garantias nos empréstimos internos e internacionais do autor, determinando-se, ainda, a Caixa Econômica Federal que expeça o competente Certificado de Regularidade para com o FGTS;



    e) CONDENAR as requeridas a restituir o indébito eventualmente adimplido pelo autor, relativo aos valores mencionados no item ‘a’, bem como a pagarem as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, tudo devidamente acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária” (fls. 16-17).



    Não podem ser conhecidos todos os pedidos do autor, pois a competência deste Supremo Tribunal Federal limita-se ao item que se fundamenta no art. 102, inc. I, al. f da Constituição da República, a saber, julgar a questão referente à inscrição no cadastro dos inadimplentes sem a prévia notificação.



    Quanto a esse item, a decisão administrativa reclamada desrespeitou a legislação vigente e contrariou a orientação jurisprudencial sobre o tema, não podendo, por isso, subsistir. 



    14. O autor conferiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser previstos com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    15. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência do Rio Grande do Norte, pela ausência de notificação prévia e não observação dos requisitos exigidos no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.067.086-RG, Tema 327, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, em razão do não recolhimento do FGTS referente a Lúcia Cássia Gomes Bispo e a Antônio Clóvis Alves Júnior (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    15. Condeno as rés ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para cada uma (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora